Tribunal: STF
Processo: Rcl 82053
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. DISPENSA MOTIVADA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 26. RECURSO PROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto de decisão que julgou procedente a reclamação, em que se apontava afronta à Súmula Vinculante 26, a fim de restabelecer o pronunciamento que determinou a realização de exame criminológico para fins de progressão de regime.



    2. A parte agravante defende a inexistência de desrespeito à Súmula Vinculante 26, uma vez que houve fundamentação adequada para a dispensa do exame criminológico.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em saber se houve descumprimento da Súmula Vinculante 26, diante da fundamentação adotada para a dispensa do exame criminológico.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. A dispensa de exame criminológico para fins de progressão de regime mediante fundamentação adequada não configura desrespeito à Súmula Vinculante 26.



    IV. DISPOSITIVO



    5. Agravo interno provido para julgar improcedente a reclamação.